Tribunal: TJBA
Processo: 8148418-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148418-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA CRISTINA PORTO PEDREIRA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE LEITURA INDIVIDUALIZADA DE GÁS. LEGALIDADE. CONHECIMENTO PRÉVIO DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por suposta cobrança indevida de taxa de leitura individualizada do consumo de gás canalizado. A parte autora alegou não ter participado do contrato firmado entre a distribuidora e o condomínio e pleiteou a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores pagos e a condenação em danos morais. A sentença, por sua vez, reconheceu a legalidade da cobrança com base na ciência prévia do consumidor e na existência de cláusula contratual autorizativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da cobrança mensal de R$ 3,50, referente à medição individualizada de consumo de gás, à luz da legislação consumerista e da vinculação contratual estabelecida entre a distribuidora e o condomínio.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sendo a consumidora destinatária final do serviço.

4. A cobrança da taxa está prevista contratualmente e decorre de deliberação assemblear do condomínio, sendo legítima à luz do art. 1.348, II, do Código Civil.

5. O STJ já firmou entendimento no sentido da legalidade da cobrança da medição individualizada, desde que observada a ciência prévia do consumidor e previsão contratual expressa (REsp 1986320/SP).

6. A taxa representa contraprestação por serviço adicional, facultativo e prestado com transparência, não havendo abusividade ou violação a direitos da personalidade.

7. Não se configura ilicitude na cobrança nem dever de indenizar, sendo indevidas a restituição em dobro e a indenização por dano moral.

8. Majorados os honorários sucumbenciais para 15%, com exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a cobrança de taxa de medição individualizada de consumo de gás, quando prevista em contrato firmado entre o condomínio e a fornecedora, com ciência prévia do consumidor.

2. Não configura ilícito ou dano moral a cobrança da referida taxa, diante da transparência contratual e da prestação efetiva do serviço."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 1.348, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 51, §1º, III; CPC, art. 1.010, §1º e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1986320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 08.08.2023, DJe 15.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8148418-80.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante
FLAVIA CRISTINA PORTO PEDREIRA
e como Apelado
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA